Tribunal: TJBA
Processo: 0009028-10.2010.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009028-10.2010.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Aldo Goncalves Figueiredo Advogado(s): GISELE SANTOS PIRES, ROSIANE DE SOUZA CARVALHO, ROBERTO ALVES RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado por ocupante de imóvel público, sob alegação de desocupação abrupta e sem notificação prévia promovida pelo Município de Porto Seguro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do Município por danos decorrentes da desocupação de imóvel público ocupado irregularmente por particular, supostamente realizada sem observância do devido processo legal e de forma truculenta. III. Razões de decidir 3. A ocupação da área pública configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória ou indenização, conforme disposto na Súmula 619, do STJ. 4. O poder de polícia da Administração autoriza a desocupação imediata de imóvel público ocupado irregularmente, independentemente de processo administrativo ou ordem judicial. 5. Ausente nos autos prova cabal de conduta abusiva ou de danos materiais e morais efetivamente sofridos pelo apelante, não se configura o dever de indenizar. 6. Constatada a legalidade do ato administrativo e a inexistência de ato ilícito, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.636/1998, art. 10; Decreto-Lei nº 9.760/1946, art. 132. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 619; TJBA, Apelação nº 0003183-60.2011.8.05.0201, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 14.05.2024; TJBA, Apelação nº 0000943-64.2012.8.05.0201, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 31.07.2024; TJBA, Apelação nº 0007756-78.2010.8.05.0201, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, pub. 02.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0009028-10.2010.8.05.0201, em que figuram como apelante Aldo Goncalves Figueiredo e como apelado MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator